Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710073-54.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANE JAQUELINE DA SILVA, MEGA ESTOFADOS LTDA RECORRIDO: MEGA ESTOFADOS LTDA, ANE JAQUELINE DA SILVA DESPACHO Trata-se de recursos interpostos pela autora e pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na inicial. Analisando os autos no PJe - 1o Grau, verifica-se que as partes não foram intimadas para apresentar contrarrazões, mas apenas da sentença e da decisão que nomeou advogado dativo. Desta forma, à Secretaria, para intimar as recorridas para que apresentem as contrarrazões no prazo legal de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo, retornem conclusos. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora